Tribunal: TCU
Processo: 046.595/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11.258/2021-1a Câmara, que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela Sra. Iara Ines Chaimsohn contra o Acórdão 11258/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato inicial de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele parcial provimento; 9.2. tornar sem efeito, em relação à recorrente, os subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 11258/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP que, a despeito da negativa de registro do ato de aposentadoria da interessada, os "quintos" ou "décimos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderão subsistir, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; 9.4. orientar a Sefip para que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal relativamente ao ato da interessada; 9.5. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.